Tribunal: STF
Processo: HC 84145
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ESTUPRO - TIPO PENAL BÁSICO OU FORMA
   SIMPLES - INOCORRÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS GRAVES OU DO EVENTO
   MORTE - CARACTERIZAÇÃO, AINDA ASSIM, DA NATUREZA HEDIONDA DE TAIS
   ILÍCITOS PENAIS (LEI Nº 8.072/90) - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE
   CRIME HEDIONDO OU DE DELITO A ESTE EQUIPARADO - PEDIDO
   INDEFERIDO.
- Os delitos de estupro e de atentado violento ao
   pudor, ainda que em sua forma simples, configuram modalidades de
   crime hediondo, sendo irrelevante - para efeito de incidência das
   restrições fundadas na Constituição da República (art. 5º, XLIII)
   e na Lei nº 8.072/90 - que a prática de qualquer desses ilícitos
   penais tenha causado, ou não, lesões corporais de natureza grave
   ou morte, que traduzem, nesse contexto, resultados qualificadores
   do tipo penal, não constituindo, por isso mesmo, elementos
   essenciais e necessários ao reconhecimento do caráter hediondo de
   tais infrações delituosas. Precedentes.